Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-67.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500136-67.2020.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante RICARDO
DA COSTA MORAIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500136-67.2020.8.26.0083
COMARCA DE AGUAÍ
APELANTE: RICARDO DA COSTA MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.133
RICARDO DA COSTA MORAIS e Leandro
Lourenço Silva foram denunciados por dois roubos duplamente
qualificados (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), em
concurso formal de infrações, e por adulteração de sinal de veículo
automotor, em concurso material com os crimes contra o patrimônio.
Regularmente processados, no entanto, Leandro
Lourenço Silva foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Estatuto de Rito, mas MORAIS acabou sendo condenado ao desconto de
12 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 30 dias-multa, no piso, por infringir, duas vezes, o artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, aplicada a regra do artigo 70, e por violar o artigo 311,
em combinação com o artigo 69, todos do Estatuto Repressivo (fls.
445/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
3
Descontente com tal desfecho, apela MORAIS.
Alega, em resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes
para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser absolvido (fls.
471/482).
O recurso foi respondido (fls. 496/502).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 531/535.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na
Polícia,
MORAIS
preferiu
o
silêncio
constitucional, perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria
versão a respeito dos acontecimentos. Em Juízo, negou as práticas delitivas
(fl. 65 e vídeo anexado ao processo digital).
Todavia, a prova dos autos demonstra que, no dia
dos acontecimentos, dois indivíduos, um deles empunhando uma arma de
fogo, invadiram a funerária Dellai e Pelosi, anunciando o roubo. A
funcionária Andrea Bezerra Eloi entregou aos assaltantes R$ 3.865,00, que
estavam no caixa do estabelecimento, enquanto Marilene Gonçalves da
Silva, amiga de Andrea que se encontrava junto a ela, teve sua bolsa
subtraída. No embornal havia 3 cartões bancários e R$ 270,00. Na posse
das res furtivae, os homens quebraram os celulares das mulheres e fugiram
numa motocicleta Lander XTZ, deixando a arma para trás. Toda a ação
criminosa foi filmada por câmeras de segurança, tanto da empresa, quanto
de imóveis vizinhos.
Andrea e Marilene acionaram a guarda estadual e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
4
os milicianos Ataíde de Moura Zago e Alan David foram à funerária,
apreenderam a arma, recolheram as imagens e acompanharam as vítimas
à Delegacia, para que fosse lavrada a ocorrência.
Os investigadores Carlos Alberto Rosalin Filho e
Fernando Ferreira Filho, analisando as filmagens, constataram que a moto
utilizada pelos meliantes tinha tido seu emplacamento adulterado com fita
preta, de EJQ9577 para EUQ8577, e que era propriedade de Rafael Duarte
Cardoso. Os policiais foram ao encontro de Rafael, que lhes disse ter
emprestado sua moto a MORAIS, sendo que ele a devolveu com avarias.
Os integrantes da força de segurança pública conseguiram localizar e
prender MORAIS, levando-o ao Distrito, onde foi reconhecido pelas
ofendidas (fls. 61/62). As investigações mostraram que, do dia dos
acontecimentos, MORAIS esteve na companhia de Leandro Lourenço
Silva, mas este não foi reconhecido.
A arma utilizada no crime foi submetida à perícia,
que constatou tratar-se de um simulacro (fls. 396/399).
É isto o que consta de fls. 6/8, 9/11, 12/50, 63/64,
68/73, 82/102, 268/269, 270/273 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os policiais e os
guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem
incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são
refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser
tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes
estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores,
é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos
agentes da Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
5
Também não há razão para que se duvide do que
disse Andrea e nem do que afirmou Marlene, pessoas que não conheciam
MORAIS, e, portanto, não tinham nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e
injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição
não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação
imposta a MORAIS por dois roubos qualificados pelo concurso de agentes,
em concurso formal de infrações, e por adulteração de sinal de veículo
automotor, em concurso material com os roubos, não havendo se falar em
absolvição.
Verifico que a reprimenda foi fixada de maneira
aceitável.
Registro que era mesmo de rigor a fixação do
regime fechado, para início do cumprimento do castigo.
Aliás, quando se trata de roubo, pouco importa
que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer
das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora, todos sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito
praticado que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no
caso de aplicação de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da
sanção. Em outras palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais
brandas, como as restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
6
ou não; para crimes mais graves, penas mais severas, como as carcerárias,
cumulativas com as pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou
menor periculosidade do criminoso tem que ser levada em conta. É isto o
que diz a Doutrina, o que estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito
grave e possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode
permanecer na rua, terá que ser segregado. E, como a natureza não dá
saltos, também essa terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente,
pelo regime mais rigoroso, passar pelo intermediário e, finalmente, terminar
no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da
pena - neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais
delinquentes e restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Por fim, verifico que MORAIS teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 131/134), e a manutenção dessa medida
excepcional é de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da
natureza e da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para
assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange,
aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado
de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem
pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições
de participar da vida em sociedade, como é o caso do réu, indivíduo que
permaneceu preso durante toda instrução criminal, de maneira que permitir
a sua liberdade após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-67.2020.8.26.0083 -Voto no 53.133
7
condenatório que lhe foi imposto, implicaria na frustração da aplicação da
Justiça.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator